Tribunal: STF
Processo: Rp 1380
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-03
Data de publicação: 1986-12-03

Ementa:
- PROVIMENTO AUTOMÁTICO DOS CARGOS DE DEFENSOR PÚBLICO, MEDIANTE
ENQUADRAMENTO DE ADVOGADOS CREDENCIADOS.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3. DA LEI N. 4.778, DE
28 DE MAIO DE 1986, BEM COMO DO DECRETO N. 31.453, DA MESMA DATA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVANCIA DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL INSCRITO NO
ART. 97, PARAGRAFO 1., QUE JUSTIFICA A CONCESSÃO DA LIMINAR
REQUERIDA.